Tribunal: TJDFT
Processo: 0748870-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS. CUMPRIMENTO DO PRIMEIRO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO SEGUNDO CONTRATO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o advogado comunicou ao cliente a necessidade de pagamento das custas do processo e o cliente não tomou providência nesse sentido é indevida a pretensão deste de restituir-se do valor pago pelos honorários contratuais acertados no primeiro contrato em razão da extinção do processo pela ausência de pagamento das custas.
2. De acordo com o §2o do art. 22 do Estatuto da OAB “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
3. Extrai-se desse regramento que a remuneração do advogado deve refletir o trabalho por ele desenvolvido e a proporcionalidade da prestação do serviço.
4. Mostrando as evidências que o advogado não prestou os serviços relativos ao segundo contrato celebrado com o autor é devida a restituição do valor recebido a esse título,
5. Incorre nas penas pela litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos na clara intenção de obter vantagem indevida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.